Tribunal: TJMT
Processo: 1002621-67.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002621-67.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONICLEI ELIAS DE RESENDE - CPF: 722.351.791-34 (ADVOGADO), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO), VIRGILIO DIAS DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 513.745.361-72 (EMBARGANTE), MONICA REIS E SILVA CAZONI ANICESIO - CPF: 021.170.517-90 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (EMBARGADO), SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 15.943.541/0001-20 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO CIVIL PÚBLICA
- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDA AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ALTO ARAGUAIA - ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL
- AUSÊNCIA LEGITIMIDADE DE PARTICULAR – AGRAVO DO EMBARGANTE DESPROVIDO –OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Não se admite ao particular prestar assistência simples ou litisconsorcial ao autor de ação coletiva destinada a tutelar direitos difusos e coletivos estrito senso.

Considerando que se o indivíduo não tem legitimidade para propor não a terá para intervir em ação coletiva.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por VIRGILIO DIAS DE CAMPOS SOBRINHO e outros, contra acórdão proferido por esta e. Câmara que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de agravo de instrumento manejado pelo mesmo, mantendo a decisão que
indeferiu o ingresso dos Agravantes como Assistentes Litisconsorciais ativos na ação coletiva no
1001645-05.2020.8.11.0020.

Em suas razões recursais, aduz que “sob a perspectiva dos embargantes, é possível constatar que ocorreram omissões, uma vez que não foram considerados, conforme requerido, importantes precedentes, além de não terem sido devidamente abordados os fundamentos e a aplicação dos dispositivos legais invocados.”.

Alega que, “O Acórdão em questão se baseia no rol de legitimados para Ação Civil Pública dado pelo art. 5o da Lei de Ação Civil Pública, porém utiliza conceitos jurídicos indeterminados (INCISO II, §1o, DO ART. 489 DO CPC) para evitar abordar todos os argumentos apresentados no processo que poderiam, em tese, contestar a conclusão adotada pelo julgador (INCISO IV, §1o, DO ART. 489 DO CPC)”.

Explica que “embora seja desafiador contestar o livre convencimento motivado do julgador, ousamos argumentar que a tese de aplicabilidade do art. 94 do CDC, conforme estabelecido pelo art. 21 da LACP, sugeriria a possibilidade de participação dos embargantes como terceiros diretamente interessados na ação proposta, com base na legitimação extraordinária. Contudo, o Acórdão deixa de apontar o motivo pelo qual essa possibilidade não foi reconhecida”.

Ao final, fez o prequestionamento dos artigos:

“A UMA, do art. 21 da Lei no 7.347/1985; A DUAS, em decorrência do primeiro, do art. 94 da Lei no 8.078/1990; A TRÊS, em decorrência dos dois primeiros, dos arts. 119, parágrafo único e do 124, ambos do CPC/15.”

Assim, pugnou pelo provimento dos presentes aclaratórios, para sanar as alegadas omissões bem como para fins de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração interposto por VIRGILIO DIAS DE CAMPOS SOBRINHO e outros, contra acórdão proferido por esta e. Câmara que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de agravo de instrumento manejado pelo mesmo, mantendo a decisão que
indeferiu o ingresso dos Agravantes como Assistentes Litisconsorciais ativos na ação coletiva no
1001645-05.2020.8.11.0020.

A questão controvertida circundava sobre a possibilidade do ingresso dos Agravantes como Assistentes Litisconsorciais ativos na ação Civil Pública
no
1001645-05.2020.8.11.0020
.

Aduziram os agravantes que em sede de ação coletiva para a defesa de direitos individuais homogêneos, a doutrina, de um modo geral, admite a intervenção litisconsorcial do lesado individual, uma vez que, em se tratando de direitos individuais homogêneos, a esfera jurídica do indivíduo é suscetível de ser diretamente atingida pelo provimento jurisdicional que encerra a lide coletiva.

Alegaram que, os interesses individuais homogêneos reclamados são, essencialmente, titularizados por pessoas determinadas, dentre tantos estes Agravantes que, aliás, sabem exatamente a extensão do próprio direito a ser atingido pela decisão judicial.

Sustentam que Não se desconhece o fato de uma ação coletiva ter por natureza a busca de um provimento genérico, entretanto, são inegáveis os reflexos maléficos de eventual decretação de improcedência da ação coletiva sobre as futuras lides individuais, o que dificultaria a tutela individual dos direitos ante a existência de provimento jurisdicional desfavorável sobre a matéria debatida em juízo, ainda que este tenha-se pronunciado sob o aspecto coletivo da questão, o que faz surgir o interesse jurídico do lesado individual em assistir à parte autora.

Pontuam que muito embora a possibilidade da assistência ora pleiteada não esteja estatuída na Lei de Ação Civil Pública, tal como está no caso particular dos direitos individuais homogêneos tutelados coletivamente com espeque na Lei n.o 8.078/1990 (CDC), considerando que a Lei – no caso a dos procedimentos – jamais lançariam palavras inúteis em seu corpo, os arts. 119 e 124 do Código de Processo Civil deve ser interpretando tomando-se por base plenitude do significado da expressão “em qualquer procedimento”.

Pois bem.

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração têm como objetivo reparar suposto vício de omissão no julgado.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 535, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Cabem embargos de declaração quando:

I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;

II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal”.

No caso em apreciação, não se vislumbra a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração, isso porque as matérias questionadas foram todas apreciadas. Explico.

Conforme aduzido no voto embargado, reitero:

“(...)
Em origem, trata-se de Ação Civil pública ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ALTO ARAGUAIA, que tem “como escopo reestabelecer a base de cálculo do Adicional de Insalubridade devida aos Servidores Públicos Municipais de Alto Araguaia/MT, e determinar ao Município Agravado que se abstenha de efetuar o pagamento aos Servidores Públicos Municipais Efetivos e Contratados, do Adicional de Insalubridade, tendo como base de cálculo o salário-mínimo”.

Os agravantes integram o quadro de profissionais efetivos do Município Alto Araguaia, e por isso o provimento jurisdicional tende a produzir efeitos na esfera jurídica dos mesmos.

Ocorre, todavia, que conforme bem colocado na decisão agravada “(...) Na hipótese, não obstante sejam os pretensos assistentes titulares do direito exigido na ação, não são legítimos para figurar no polo ativo desta, visto que o ato administrativo foi impugnado via Ação Civil Pública por meio do Sindicato dos Servidores Púbicos do Municipais de Alto Araguaia. Logo, deve ser observado o rol de legitimados descrito no art. 5o da Lei 7.347/85, da qual não fazem parte os peticionantes. (...)”.

Vejamos o que diz o art. 5o da Lei que disciplina ação civil pública:

“Art. 5
o
Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:
(Redação dada pela Lei no 11.448, de 2007)

(Vide Lei no 13.105, de 2015)

(Vigência)

l - esteja constituída há pelo menos um ano, nos termos da lei civil;

I - o Ministério Público;
(Redação dada pela Lei no 11.448, de 2007).

II - inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio-ambiente, ao consumidor, ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico
(VETADO).

II - inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, ou a qualquer outro interesse difuso ou coletivo.
(Redação dada pela Lei no 8.078, de 11.9.1990)

II - inclua entre suas finalidades institucionais a proteção ao meio ambiente ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;
(Redação dada pela Lei no 8.884, de 11.6.1994)

II - a Defensoria Pública;
(Redação dada pela Lei no 11.448, de 2007).

III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
(Incluído pela Lei no 11.448, de 2007).

IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista;
(Incluído pela Lei no 11.448, de 2007).

V - a associação que, concomitantemente:
(Incluído pela Lei no 11.448, de 2007).

a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil;
(Incluído pela Lei no 11.448, de 2007).

b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.
(Incluído pela Lei no 11.448, de 2007).

b) inclua, entre as suas finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.
(Redação dada pela Lei no 12.966, de 2014)

b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.
(Redação dada pela Lei no 13.004, de 2014)

§ 1o O Ministério Público, se não intervier no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei.

§ 2o Fica facultado ao Poder Público e a outras associações legitimadas nos termos deste artigo habilitar-se como litisconsortes de qualquer das partes.

§ 3o Em caso de desistência ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público assumirá a titularidade ativa.

§ 3° Em caso de desistência infundada ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa.
(Redação dada pela Lei no 8.078, de 1990)

§ 4.° O requisito da pré-constituição poderá ser dispensado pelo juiz, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido.
(Incluído pela Lei na 8.078, de 11.9.1990)

§ 5.° Admitir-se-á o litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União, do Distrito Federal e dos Estados na defesa dos interesses e direitos de que cuida esta lei.
(Incluído pela Lei na 8.078, de 11.9.1990)

§ 6° Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial.
(Incluído pela Lei na 8.078, de 11.9.1990)
”

Pois bem.

Como se sabe, na assistência litisconsorcial ou autônoma, o litisconsorte poderá agir com total independência e autonomia relativamente à parte assistida. Em consonância com o art. 48 do CPC, o assistente não se subordina aos atos do assistido, atuando como parte distinta deste em suas relações com a parte adversa. Os atos e omissões do assistido não prejudicarão nem beneficiarão o assistente bem como os atos e omissões deste não influirão naquele.

Portanto, não se admite ao particular prestar assistência simples ou litisconsorcial ao autor de ação coletiva destinada a tutelar direitos difusos e coletivos estrito senso.

Isto porque ao ser admitida a intervenção assistencial de particulares nas ações coletivas, estar-se-ia negando a própria razão de ser das ações coletivas no direito brasileiro. Enfim, tanto razões de caráter dogmático como de caráter progmático convergem para a vedação à possibilidade de um particular intervir numa ação coletiva.

O primeiro argumento a ser levantado é de ordem pragmática. Ao feito poderiam acorrer tanto particulares como assistentes que inviabilizaria completamente a condução regular do processo, comprometendo o pleno exercício da jurisdição, da ação e da defesa. É exatamente isso, entre outras coisas, que a ação coletiva visa evitar.

Outros argumentos, estes de caráter dogmático, contrários à admissão da assistência por particulares em ação coletiva podem ser elencados, tais como a legitimidade ad causam, considerando que se o indivíduo não tem legitimidade para propor não a terá para intervir em ação coletiva.”
(....)

Diante dessas considerações, acharam por bem, desprover o agravo do ora embargante e manter a decisão atacada.

Portanto, na realidade, vislumbra-se que a pretensão do Embargante é, na realidade, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o seu inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim
, “o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.”(
MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026)

Além disso, por fim, cumpre ressaltar que, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Com essas considerações,
rejeito os aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023